Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-53.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, ainda que se considere o risco agravado atribuído ao perfil de crédito do tomador. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, ainda que se considere o risco agravado atribuído ao perfil de crédito do tomador. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Danos morais. Inocorrência. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003959-53.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SILVIA
GOMES LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003959-53.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação no 1003959-53.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Silvia Gomes Lisboa
Apelado: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
VOTO No 36585
APELAÇÃO.
Ação
Revisional
de
contratos
bancários.
Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios significativamente
maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em
operações da mesma espécie, ainda que se considere o risco
agravado atribuído ao perfil de crédito do tomador. Abusividade
verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo
Banco Central no mês da contratação. Danos morais. Inocorrência.
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Repetição do
indébito na forma simples, autorizada a compensação.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 239/255) interposto contra a r.
sentença de fls. 233/236, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de
contratos bancários, condenando a autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, fixada a
honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Alega a apelante, em síntese, que as taxas de juros praticadas pela
apelada nos contratos questionados são bastante superiores à média do mercado, colocando
o consumidor em desvantagem exagerada e caracterizando abusividade. Requer a revisão
dos acordos com a redução dos encargos, bem como condenação por danos morais em
razão da habitualidade da cobrança de juros exorbitantes.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 129/157).
Valor atribuído à causa em 19/10/2018: R$12.113,72.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação revisional de 11 (onze) contratos de
empréstimo, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos
morais.
Menciona a autora que a financeira lhe cobra juros remuneratórios
abusivos, conforme indicado a seguir, pois superam em muito a taxa média praticada pelo
mercado financeiro em operações da mesma espécie na mesma ocasião:
1) CONTRATO 029680009090 - juros mensais no valor de 23,06% a.m e 1105,66% a.a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003959-53.2019.8.26.0597 -Voto no
3
2) CONTRATO 029680009100 - juros mensais no valor de 28,42% a.m e 1.911,26% a.a.
3) CONTRATO 029680009987 - juros mensais no valor de 24,48% a.m e 1.283,79% a.a.
4) CONTRATO 029680009993 - juros mensais no valor de 24,48% a.m e 1.283,79% a.a.
5) CONTRATO 029680010169 - juros mensais no valor de 22,29% a.m e 1018,65% a.a.
6) CONTRATO 029680011004 - juros mensais no valor de 22,41% a.m e 1031,59% a.a.
7) CONTRATO 029680012212 - juros mensais no valor de 22,31% a.m e 1021,31% a.a.
8) CONTRATO 029680013079 - juros mensais no valor de 22,40% a.m e 1031,19% a.a.
9) CONTRATO 029680013971 - juros mensais no valor de 22,67% a.m e 1061,04% a.a.
10) CONTRATO 029680014944 - juros mensais no valor de 18,86% a.m e 695,31% a.a.
11) CONTRATO 029680016344 - juros mensais no valor de 19,13% a.m e 717,33% a.a.
Pois bem.
Respeitada a convicção do E. magistrado sentenciante, o recurso
comporta parcial provimento.
Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para
justificar a intervenção do Poder Judiciário em contratos financeiros firmados com base na
autonomia da vontade, relativizando o princípio pacta sunt servanda, é necessário que a
abusividade esteja cabalmente demonstrada, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a convenção
ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período (STJ, Recursos
Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
No caso dos autos, a alegação de abusividade pelo fato de ter excedido o
limite de 12% (doze por cento) ao ano, não implica, por si só, em abusividade, eis que
ausente limitação legalmente estabelecida. Também o mero fato de se pactuar a
amortização das parcelas no dia do recebimento do benefício previdenciário e via débito
em conta bancária não desfigura a operação, tampouco faz presumir a existência de
qualquer mecanismo de burla ao regime jurídico próprio do denominado “empréstimo
consignado”, que não se confunde com as operações de crédito discutidas nestes autos.
Contudo, como outrora mencionado, verifica-se das cópias dos contratos
que foram praticados juros muito superiores à média praticada pelo mercado em operações
similares (fls. 26/68).
A discrepância é tão significativa que não pode ser justificada nem
mesmo pelo ramo de atuação de apelada, que concede empréstimos a pessoas negativadas e
com análise de risco agravada. A propósito, a recorrida não comprou as razões da prática
questionada, tampouco a necessidade de tamanha distorção.
Assim, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003959-53.2019.8.26.0597 -Voto no
4
mercado indicada pelo Bacen no mês da contratação.
Neste sentido tem se inclinado a jurisprudência desta Câmara:
“CONTRATO - Empréstimo pessoal - Alegação de juros exorbitantes no
patamar de 22% ao mês - Sentença de improcedência- Recurso da autora - Taxa
de juros remuneratórios exorbitante - Fixação em mais do que o dobro da
média praticada no período - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.061.530/RS - Aplicação da taxa média de mercado devida - Disciplina da
sucumbência alterada - Recurso provido, com observação.” (TJ-SP, Apelação
no 1007215-19.2014.8.26.0196, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Achile Alesina, j. 29.03.2016).
“AÇÃO
REVISIONAL.
Contratos
de
empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado
divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos
(REsp 1.1061.530/RS). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação no 1022508-79.2015.8.26.0071, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 07.06.2017)
Em relação à devolução dos valores cobrados a maior, deverá ser feita de
maneira simples, e não em dobro, pois não comprovada, de forma inexorável e no sentido de
transgredir a lei ou causar dano efetivo, a má-fé da instituição financeira ré. Nesse sentido:
'A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916
(mantida pelo art. 940 do CC/2002). Pagamento em dobro por dívida já paga ou
pagamento equivalente a valor superior do que é devido depende da
demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes'
(AgRg no REsp 107690/ES T3 Min. Relator Sidnei Beneti, DJe 15.06.2011).
Concernente ao pleito de indenização por danos morais, é certo que o
reconhecimento do direito à compensação por prejuízo imaterial exige a demonstração de
uma conduta antijurídica, um comportamento contrário ao direito, além da existência de
prejuízo, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja ele de ordem
material ou imaterial e, em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade
entre ambos, de maneira a precisar-se que o dano decorre da conduta lesiva.
No caso, os fatos analisados revelam antes um desequilíbrio contratual e
a discordância quanto ao acordo celebrado, mas não uma conduta apta a ensejar o
reconhecimento de danos morais. Afigura-se presente uma situação típica de aborrecimento
ou dissabor cotidiano, o que, de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita
da caracterização de dano imaterial.
Ademais, não há dúvida de que o próprio consumidor tenha anuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003959-53.2019.8.26.0597 -Voto no
5
avença, provavelmente diante da necessidade de obter recursos de forma rápida.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência dos alegados danos morais.
Desse modo, merece parcial guarida o inconformismo da parte apelante,
com a reforma da r. sentença para determinar a aplicação da taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen para operações da mesma espécie (empréstimos não consignados e
sem garantia), no mês da contratação, em substituição à taxa de juros praticada pela
financeira, e para estabelecer a devolução da importância paga a maior pelo apelante de
forma simples, autorizada desde logo a compensação com possíveis saldos devedores.
Verificada a sucumbência parcial, cada parte deverá arcar com o
pagamento de metade dos valores referentes às despesas processuais, nos termos do artigo
86, do Código de Processo Civil, bem como dos honorários advocatícios, os quais são
fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidos por cada parte ao advogado
da contraparte, conforme o disposto no artigo 85, § 8o do mesmo diploma legal, observada
a gratuidade.
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator